Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721575-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, afastando o alegado excesso decorrente dos índices aplicados para correção do débito exequendo. Em suas razões recursais, os agravantes informam que “o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista o acórdão transitado em julgado em 18.05.2023, proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Referido acórdão transitado em julgado em 08/05/2023, reformando parcialmente a sentença da ação coletiva, julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituírem os valores retidos desde 25/2/2014. O Distrito Federal apresentou impugnação, a qual foi rejeitada em parte pelo magistrado de primeiro grau ao fundamento de que o acórdão transitado em julgado. aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic”. Sustentam a existência de excesso de execução, pois teria a parte exequente aplicado índices de correção monetária diversos do título judicial. Argumentam que o acórdão dispôs que “A incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital”. Acrescentam que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Aduzem que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo. Asseguram presente o perigo de dano, ante a irreversibilidade da medida consistente na expedição de Precatório/RPV que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados. Requerem (a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; (b) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 446,45, de forma que o crédito seja homologado no valor de 4.198,96, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, ante a isenção legal dos agravantes. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, com efeito, caso se reconheça o alegado excesso de execução, a parte agravante poderá sofrer prejuízo financeiro por ter sido obrigada a pagar quantia maior do que a efetivamente devida. Além disso, há o risco de se praticar atos processuais sem utilidade, que deverão ser revertidos posteriormente, no caso de provimento do presente recurso. Contudo, no que diz respeito à probabilidade do direito, observa-se que a parte agravante se insurge quanto à data de aplicação do INPC e da Selic, afirmando que o Acórdão n.o 1667287, em que pese não ter estabelecido o termo inicial para a aplicação da Selic, assegura que “a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital”. No entanto, o Juízo a quo entendeu que o referido acórdão aplicou “o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic”. No caso dos autos, em uma análise inicial, depreende-se que a r. decisão agravada observou os parâmetros adotados pela 1a Turma Cível para a elaboração dos cálculos, conforme se verifica no fundamento do Acórdão n.o 1667287. Nesse contexto, em que pese o inconformismo da parte agravante, observa-se que ficou determinado que as parcelas devem ser corrigidas pelo INPC até a publicação da EC n.o 113/2021 (09/12/2021) e, após essa data, a atualização monetária e compensação da mora, com incidência por uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente, vedada sua cumulação com outro encargo. Ou seja, não há qualquer menção no julgado acerca da legislação distrital, isto é, LC n.o 943/2018, 02/06/2018, que alterou a LC n.o 435/2001, logo, não cabe a este Relator, neste momento processual, acrescentar ou dar interpretação a legislação que sequer foi questionada pelas partes em momento oportuno. Ademais, registre-se que as teses firmadas pelas Cortes Superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) não prejudicam a atualização do crédito pela Taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da EC n.o 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 1. Em cuidando de relação jurídica de natureza previdenciária, correta a correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança. Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ. Contudo, por tratar de obrigações de trato sucessivo, as teses firmadas não prejudicam a atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. (...).” (Acórdão 1707318, 07037493120188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão de efeito suspensivo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador